Tribunal: TJBA
Processo: 8136300-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136300-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: GERALDO DE JESUS

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SISBACEN – SRC. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSERÇÃO DE DÍVIDA
QUITADA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SISBACEN/SCR avalia a capacidade de pagamento do consumidor contendo também informações negativas, o que obstaculiza a obtenção de crédito. Precedente do STJ.

2. Deste modo, eventual informação inverídica, excessiva ou de dados sensíveis, representa falha na prestação de serviços da instituição financeira e reclama a responsabilização objetiva.

3.
Da análise dos autos é possível inferir que apesar da quitação da dívida, ID 58817481, a anotação de prejuízo permanece no sistema, ID 58817480.

4. Com efeito, o fato de ter a autora seu nome mantido em cadastro de inadimplente, indevidamente, acarreta descrédito econômico, causando reflexo na esfera moral da pessoa, que se sente humilhada, diminuída, então gera, independentemente de prova, dano moral passível de indenização.

5.
Quantum
indenizatório mantido, pois arbitrado em
quantia que se mostra suficiente para amenizar o sofrimento suportado pela parte autora e, também, para infligir punição ao Banco, de modo a desestimular a perpetuação da sua política de atuação, com menosprezo ao consumidor.

Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8136300-09.2023.8.05.0001, sendo Apelante
JBCRED S.A. Sociedade
d
e Credito
a
o Microempreendedor
, e Apelado
Geraldo
d
e Jesus
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

negar

provimento ao recurso,
nos termo do voto da relatora
.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça